Tribunal: TJMT
Processo: 0022761-86.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022761-86.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RAYANNA DUARTE MOTTA - CPF: 047.148.411-30 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO

–
NÃO ACOLHIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO COMPROVAM A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS QUE CORROBORAM AS DILIGÊNCIAS VELADAS E O FLAGRANTE –
2. REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DA ACUSADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE PETRECHO UTILIZADO PARA O NARCOTRÁFICO –
MODUS OPERANDI
ADOTADO A EVIDENCIAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA –
3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. Nos termos do artigo 20 do Código Penal, “
o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”. Para se conceber a caracterização do erro de tipo,
deve restar comprovado que a acusada não detinha consciência do que estava fazendo ou então que, apesar de ter agido de determinada forma, empregou todas as precauções regularmente exigidas, o que não ocorreu na hipótese.

1.2. É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pela agente delitiva.

2.
Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação da acusada a atividades criminosas é evidenciada pela quantidade de entorpecente encontrado, assim como pela apreensão de ácido bórico (substância usada no preparo da droga) e de uma balança de precisão, plástico filme e faca com resquícios de entorpecente (petrechos esses comumente utilizados para o narcotráfico). O
modus operandi
adotado para o comércio espúrio, valendo-se de uma mercearia para homiziar a prática ilícita, constitui elemento igualmente apto para a aferição da dedicação a atividades criminosas de modo reiterado, qual seja, o próprio tráfico de drogas.

3. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.o, alínea “
b
”, do Código Penal.

4. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAYANNA DUARTE MOTTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação criminal interposto pela ré
RAYANNA DUARTE MOTTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0022761-86.2018.8.11.0042 – Código 530975, na qual foi
condenada
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cujo valor unitário foi estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 58113975
, a Defesa técnica almeja a
absolvição
da apelante, ante a caracterização de
erro de tipo
, salientando que, como bem explicitado em seu interrogatório judicial, desconhecia a existência de entorpecente dentro da mochila que lhe foi entregue por um terceiro.
Em caráter subsidiário
, objetiva a
incidência
da especial diminutiva do
art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/2006
e, como consectário do acolhimento dessa pretensão, a fixação do
regime inicial aberto
.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 64091953, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 72500983 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

RAYANNA DUARTE MOTTA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante se infere dos autos, a ora apelante foi denunciada pela prática do delito de tráfico de drogas majorado por ter sido a infração penal cometida nas dependências de local de trabalho coletivo (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

Narra a peça acusatória que, no dia 14 de maio de 2018, por volta das 17h05min, na Rua 51, n.o 28, Mercearia “RM”, Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT,
RAYANNA DUARTE MOTTA
foi presa em flagrante delito porque, consciente e voluntariamente,
guardava
e
mantinha em depósito
drogas capazes de causar dependência física e psíquica, com finalidade diversa do consumo pessoal, tendo havido a apreensão de
MACONHA
, dividida em
02 (duas) porções na forma de tabletes
, pesando ao todo
1,730 kg (um quilograma, setecentos e trinta gramas)
; além de
uma porção
com massa de
510g (quinhentos e dez gramas)
;
02 (duas) porções
pesando
369,43g (trezentos e sessenta e nove gramas e quarenta e três centigramas)
; e
07 (sete) porções
com massa de
137,27g (cento e trinta e sete gramas e vinte e sete centigramas)
, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a denúncia, no mesmo cenário, houve a apreensão de
uma porção
pesando
115,86 (cento e quinze gramas, oitenta e seis centigramas)
de
ÍONS BORATO (ácido bórico)
, substância que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal.

Esquadrinha a peça propulsora que, na data supramencionada, o Serviço de Inteligência do Batalhão ROTAM recebeu uma denúncia anônima apontando que a Mercearia RM, localizada no referido endereço, estava sendo usada para a prática do tráfico ilícito de drogas, sendo então deslocada uma equipe que iniciou o monitoramento e a vigilância do local indicado.

Durante o monitoramento, os agentes da segurança pública constataram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do estabelecimento, sem portar qualquer produto. Também foi visualizado que a acusada era quem administrava o mercado e atendia as pessoas que lá apareciam.

Assim, diante da fundada suspeita da ocorrência de narcotraficância naquela mercearia e da grande movimentação de pessoas, a equipe de Inteligência acionou uma guarnição caracterizada da ROTAM, para realizar a abordagem da apelante; ao chegarem no local e se aproximarem, a acusada correu para o interior do imóvel, ao mesmo tempo em que tentou fugir pelos fundos, porém foi acompanhada pelos policiais militares e detida.

Indagada sobre a localização da droga,
RAYANNA DUARTE MOTTA
levou os agentes até o seu quarto, onde foram encontradas, na gaveta do seu guarda-roupas, as porções de maconha e ácido bórico. Em seguida, procedidas às buscas na residência, foram encontrados um rolo de filme plástico transparente, uma balança eletrônica portátil e uma faca de cozinha, essas duas últimas com resquícios de maconha.

Enfim, conforme a inicial acusatória, os elementos evidenciam a comercialização ilícita de drogas pela acusada em sua Mercearia, denominada “RM”, ou seja, nas dependências de seu próprio local de trabalho.

Regularmente processada a ação penal, a ré restou condenada pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I.

Pretensão de absolvição por erro de tipo
:

Como primeiro estandarte recursal
, a Defesa técnica almeja a
absolvição
da recorrente, ante a caracterização de
erro de tipo
, ao fundamento de que desconhecia a existência de entorpecente dentro da mochila que lhe foi entregue por um terceiro, conforme declinado por ela no interrogatório judicial.

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 34966481), pelo termo de exibição e apreensão (ID 34966483), pelo laudo pericial (ID 34966488) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções de maconha, substância ilícita essa de uso proscrito no Brasil, além de ácido bórico, comumente utilizado para ser misturado à droga, aumentando-lhe o volume e potencializando a venda.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares em ambas as fases procedimentais, sem perder de vista as contradições verificadas nos interrogatórios da acusada.

De acordo com a narrativa encadeada no boletim de ocorrência (ID 34966481), a Polícia Militar recebeu informações apócrifas, dando conta de que a mercearia da apelante era um ponto de comercialização ilegal de drogas, sendo utilizada como fachada para a compra e venda de substâncias ilícitas.

Os policiais militares
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
(ID 34966950 – Págs. 01/02) e
Davilson Ventura da Silva
(ID 34966950 – Págs. 01/02), auscultados apenas na fase extrajudicial, explicaram que são lotados no setor de inteligência da Polícia Militar e no dia 14 de maio de 2018, receberam comunicação anônima de crime, apontando que na Mercearia RM, localizada na Rua n.o 51 do Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, ocorria o comércio de drogas.

Segundo explicaram, por volta das 13h30min, deslocaram-se em uma viatura descaracterizada e estacionaram a aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de distância, para monitorar o local e verificar a fidedignidade da notícia-crime, permanecendo por lá até por volta das 17h.

Assinalaram que, no período de observação, constatou-se uma grande movimentação de pessoas no local, as quais entravam na mercearia e logo saiam sem produtos, sendo possível aferir, também, que a apelante
RAYANNA
era quem tomava conta do mercado e atendia as pessoas que lá entravam. Verificadas essas circunstâncias, entenderam que as suspeitas estavam robustecidas e acionaram a equipe de campo da Polícia Militar para proceder à diligência
in loco
.

As testemunhas
Plínio Cristiano Ortt
e
Wilson Ulisses Alves de Souza
, ouvidas em ambas na Delegacia e em juízo (ID 34966482, ID 34966484 e arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 34967482 – Pág. 02), explicaram que estavam de serviço no dia do fato e compunham a equipe acionada pelo setor de inteligência.

Conforme os agentes de segurança pública explicaram, o setor de inteligência da Polícia Militar aferiu a veracidade de uma informação anônima, a qual indicava um mercado, que era a extensão de uma casa, na esquina de uma rua, como ponto de comércio ilegal de drogas.

Descreveram que, ao chegarem no local, a ré percebeu a movimentação e tentou fugir, sendo avistada, contudo, pelo policial que havia ficado na viatura (motorista) e, ato contínuo, foi detida por ele.

Consoante relataram, primeiramente, foi realizada a busca pessoal e, iniciada a busca domiciliar, a apelante indicou que a droga estava guardada na última gaveta do guarda-roupas, esconderijo no qual foi localizada uma quantidade considerável de maconha. Explicitaram, também, que a ré assumiu a propriedade da droga, dizendo que a irmã, que também estava na casa, não possuía qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado.

Interrogada pela autoridade policial (ID 34966486 – Págs. 01/02 e ID 34966487 – Pág. 02),
RAYANNA DUARTE MOTTA
descreveu que o entorpecente encontrado em sua residência pertencia a
Douglas
, pessoa que mora na mesma rua em que situada a sua mercearia e que lhe solicitou que guardasse um “feijão” em sua residência em troca do recebimento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Observe-se o teor das declarações:

“
QUE a
interroganda relata que o entorpecente encontrado pertence a pessoa de DOUGLAS; QUE DOUGLAS é conhecido da interroganda e é morador de seu bairro, Pedra 90, morando inclusive na mesma rua que a interroganda, Rua n. 51; QUE a casa de DOUGLAS, que fica na Rua 51, é uma casa de muro verde e portão branco; QUE DOUGLAS é de estatura baixa, branco, meio gordinho, cabelo preto curto encaracolado;
QUE na data de hoje, na parte da tarde, DOUGLAS abordou a interroganda e disse a mesma que teria um
feijão (termo utilizado para qualificar o entorpecente)
e que precisava guardar o mesmo e perguntou se a interroganda não poderia guardar em sua residência por um período; QUE DOUGLAS ainda disse que daria a interroganda o valor de R$ 200,00 para que a mesma guardasse a droga; QUE aceitou que DOUGLAS guardasse o entorpecente em sua residência
; QUE relata que cerca de 10 minutos do momento em que DOUGLAS deixou o entorpecente em sua residência, logo em seguida a Polícia Militar chegou;
QUE, relata que os policiais encontraram o entorpecente dentro de sua casa
; (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.o 5.084/2018 –
RAYANNA DUARTE MOTTA
, com correções ortográficas; ID
34966486 – Pág. 02 e ID 34966487 – Pág. 02; destaques apostos).

Interrogada pela autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 34967482 – Pág. 02), a acusada repetiu a versão alinhavada na esfera extrajudicial.

Em síntese, conforme assinalou,
Douglas
lhe pediu que guardasse algumas coisas para ele e, por esse favor, receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que aceitou a proposta por estar necessitando de dinheiro. Segundo explicou, tão logo recebeu a mochila, guardou-a no quarto e foi abordada pela Polícia Militar e, embora
Douglas
também tenha sido abordado naquele mesmo momento, não foi conduzido para a delegacia.

A ré afirmou conhecê-lo há muito tempo, sendo que ele mora próximo à sua casa, oito residências acima. Assinalou que não se interessou em saber por que
Douglas
queria guardar a mochila. Explicitou que a mercearia investigada lhe pertencia e
Douglas
ia até lá frequentemente comprar bebidas. Disse, ainda, desconhecer o motivo por que sua mercearia foi apontada como ponto de comércio ilegal de entorpecentes.

Confirmou que, durante a diligência, os policiais lhe mostraram os tabletes de narcóticos, a faca e a balança de precisão que estavam dentro da mochila.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da Defesa técnica em firmar a tese de que a ré não praticava a traficância de drogas e sequer conhecia a existência de entorpecentes dentro da mochila, é claro que
essa interpretação do fato não se sustenta

em face dos elementos de convicção reunidos nos autos, sendo repelida, de todo em todo, a tese de erro de tipo.

Nos termos do artigo 20 do Código Penal, “
o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”.

Acerca do erro de tipo, Luiz Regis Prado, com a precisão que lhe é peculiar, ensina o seguinte:

“
O erro sobre o fato típico diz respeito ao elemento cognitivo ou intelectual do dolo, sendo sua contraface. É aquele que recai sobre os elementos essenciais ou constitutivos – fáticos ou normativos – do tipo de injusto, sem os quais deixa de existir (...).
Nele, o agente não sabe o que está fazendo; falta-lhe a representação mental exigível para o dolo típico
(lado inverso do dolo do tipo).

Tanto pode decorrer de uma equívoca apreciação de ordem fática, como de errônea compreensão do Direito
.

(...)

No concernente ao erro de tipo essencial inevitável, invencível ou escusável, há exclusão da tipicidade (dolo ou culpa):
não pode ser superado pelo agente, apesar de ter empregado as precauções regularmente exigidas
; se for evitável, vencível ou inescusável: podia ser evitado pela maior diligência do autor –, exclui-se o dolo, subsistindo a responsabilidade por culpa, se for o caso (regra da excepcionalidade do crime culposo – art. 18, parágrafo único, CP);
”
(PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral
. 1. v. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019; capítulo XII, item 5.2.
Espécies de erro
; destaques apostos).

Consideradas as premissas teóricas acerca da caracterização do erro de tipo, tem-se, ainda, que, para ser acolhida, essa tese deve estar satisfatoriamente comprovada, à margem de dúvidas, constituindo, pois, dever precípuo da Defesa a produção de elementos de cognição judicializados suficientes para tanto.

Essa percepção se ampara nos termos delineados no artigo 156 do Código de Processo Penal, a estatuir que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de forma a tornar denso o princípio da inércia de jurisdição e fomentar a equidistância do julgador em relação às partes.

Na presente hipótese, contudo, a Defesa não se desincumbiu dessa obrigação, uma vez que não demonstrou a configuração das características elencadas supra. A simples versão relatada pela ré em juízo, alegando desconhecimento do conteúdo da mochila, está desvencilhada de outros elementos probatórios que a corroborem, para além de não se apresentarem críveis.

Nessa ordem de ideias,
não se pode conceber que a acusada não detinha consciência do que estava fazendo
. Do mesmo modo,
não se pode compreender que tenha ela agido de tal forma, apesar de ter empregado todas as precauções regularmente exigidas
.

Aliás, como já dito, a negativa de autoria alinhavada pela recorrente em juízo, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Nesse sentido, salta aos olhos as
impropriedades de ordem lógica
no teor dos relatos tecidos por ela tanto à autoridade policial quanto à autoridade judiciária. Tais inconsistências obstam a ideia de que está caracterizado o erro de tipo.

Assim, ainda que se considerasse pertinente a versão da ré, verifica-se que, conforme apontado no interrogatório policial,
RAYANNA
teria acordado com
Douglas
a guarda de “feijão”, que,
aliás, é um termo comumente utilizado como gíria, sobretudo por traficantes e usuários, para fazer referência à droga
.

De todo modo, mesmo que fosse admissível o desconhecimento da apelante quanto ao uso do termo “feijão” naquele contexto,
não é factível que uma pessoa conhecida, sobretudo um vizinho, que mora na mesma rua e que a acusada conhece de longo tempo (
Douglas
), solicite a guarda de uma mochila com o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) em contrapartida e não haja nenhuma espécie de curiosidade, questionamento ou desconfiança quanto ao conteúdo agasalhado no interior da bolsa
.

Veja-se que
a acusada propositalmente não se cercou de cuidados mínimos aplicáveis na espécie
, isto é, não teve a desconfiança esperada em um contexto pouquíssimo convencional,
objetivando auferir vantagem econômica, beneficiando-se de seu estado de ignorância quanto ao ilícito com o qual contribuía
.

Trata-se de um estado de inconsciência proposital e adotado em proveito próprio
, a atrair a aplicação da
teoria da cegueira deliberada
. Aliás, consoante o Tribunal da Cidadania, “
para que ocorra a aplicação da teoria da cegueira deliberada, deve restar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1565832/RJ. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 06.12.2018. DJe 17.12.2018; destaques apostos).

No contexto aqui analisado, cumpre destacar que a ré adotou um estado de ignorância preordenado, não havendo que se cogitar a existência de erro. Diante disso, cumpre, uma vez mais, trazer à colação o magistério de Luiz Regis Prado, a fim de estabelecer a necessária diferença entre o erro e a ignorância (que,
in casu
, foi intencionalmente perseguida, frise-se):

“
Antes de iniciar-se o estudo do erro em matéria penal,
torna-se necessário distinguir o erro da ignorância e esta da simples dúvida
.

O primeiro vem a ser uma falsa noção ou um falso conhecimento de um fato ou de uma regra jurídica
. É um estado positivo: quem erra vê mal, pensa que existe, embora ignore o existente.
Já a segunda, representa a ausência completa de conhecimento ou de representação, sendo um estado negativo da consciência (não ver)
. Por sua vez, a dúvida se traduz em uma pluralidade de imagens, uma das quais de acordo com a realidade.
”
(PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte geral
. 1. v. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019; capítulo XII, item 5.
Teoria do erro
; destaques apostos).

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, em razão de denúncias anônimas apontando a mercearia da ré como um ponto de comercialização ilegal de entorpecentes, o setor de inteligência da Polícia Militar deslocou uma equipe descaracterizada até as imediações do mercado, a fim de aferir a verossimilhança da notícia-crime apócrifa.

Verificada uma movimentação estranha de pessoas que entravam e saíam do estabelecimento sem qualquer mercadoria e, constatado que era a apelante quem comandava os atos de comércio no local, foi deslocada uma equipe de campo até lá e, com a chegada dos agentes de segurança pública, a ré tentou fugir, sendo detida pelo motorista da viatura policial. Na sequência, empreendida a busca domiciliar, logrou-se encontrar o estupefaciente guardado na gaveta do guarda-roupas da acusada, dentro de uma mochila, juntamente com petrechos.

Diante dessa sucessão de acontecimentos, nota-se que
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando o fato de que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela recorrente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou no Enunciado Orientativo n.o 08 que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que
as diligências policiais demonstraram que a apelante efetivamente praticava o comércio ilegal de drogas
. Entretanto, o fato de a recorrente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a

quantidade
de drogas apreendidas [
diversas porções que pesaram
quase três quilogramas
–
2.746,7g (dois mil, setecentos e quarenta e seis gramas e sete decigramas)
– de maconha
], para além da
apreensão de ácido bórico
(substância comumente utilizada para o preparo de drogas) e de
petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e uma faca com resquício de maconha (
termo de exibição e apreensão de ID 34966483
).

No mesmo sentido, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial vocacionada à aferição de comunicação apócrifa de crime quanto ao tráfico de drogas realizado em uma mercearia.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré
RAYANNA DUARTE MOTTA
.

II.

Pedido de minoração da pena em razão da causa de diminuição do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
:

A defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’
.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação da acusada a atividades criminosas
,
aferida precipuamente em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido e dos petrechos encontrados junto ao estupefaciente
. Observe-se:

“
No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, sendo 2.746,7 G de MACONHA, também foram encontrados: 01
(uma) porção de substância análoga a ácido bórico
, uma
balança eletrônica portátil, um rolo de filme plástico transparente
e uma
faca de cozinha
, conforme o termo de apreensão de fl. 08-IP.
” (
sic
, sentença, ID 34967473 – Pág. 08; destaques no original).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite que “
a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 582.778/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 25. 8.2020; e STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1.781.207/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
Julgado em 02.03.2021
. DJe 08.03.2021).

Assim,
a quantidade de droga, os petrechos encontrados e a substância destinada ao preparo de entorpecente
constituem elementos hígidos a denotar a traficância para além de um mero desvio comportamental, indicando, pois, a atuação criminosa de modo reiterado.

Contemple-se que, para além disso, o
modus operandi
empregado pela ré, valendo-se de sua mercearia para homiziar a prática ilegal, disfarçando o comércio espúrio e dificultando a atuação dos órgãos estatais de controle, também constitui elemento apto para a demonstração da dedicação da acusada a atividades delitivas de forma habitual.

Dessa arte, não se aperfeiçoa a causa de diminuição de pena.

III.

Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
:

Ante a inexistência de correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Embora não se trate a apelante de ré reincidente, a sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância a recomendar a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2.o, “
b
”, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, que a aferição da dedicação da acusada a atividades delitivas, conforme ajustado no item antecedente deste voto, constitui, por si só, fundamento apto a lastrear a imposição do regime inicial intermediário, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
RAYANA DUARTE MOTTA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.o 0022761-86.2018.8.11.0042 – Código 530975.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021